Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURA EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CRIOLIPÓLISE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.750,00.
2. Sustenta a parte autora que sofreu queimaduras durante o procedimento estético de criolipólise realizado pela recorrida, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais e danos estéticos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as queimaduras sofridas pela recorrente em razão da falha na prestação do serviço ensejam o arbitramento de compensação por danos morais e danos estéticos.
III. Razões de decidir
4. O dano moral é entendido como aquele que decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros); na espécie, as fotos anexadas pela autora são claras quantos aos danos sofridos, sendo evidente a existência de danos morais diante da violação à sua integridade física e psíquica, decorrentes das lesões.
5. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais (Acórdãos n.o 1629605, 1639504, 1812274 e 1858003) sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O dano estético é caracterizado pela deformidade física, permanente ou com efeito demasiadamente prolongado no tempo, de modo a causar repulsa, vergonha ou sentimento de inferioridade; no caso, não houve a configuração do mencionado dano, pois a recorrente não comprovou a lesão permanente (art. 373, inciso I, do CPC).
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de compensação a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto da relatora. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 927 do CC; art. 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629605, 07039624320228070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 4/11/2022; Acórdão 1639504, 07107624820228070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 1/12/2022; Acórdão 1812274, 07670727420228070016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/2/2024; Acórdão 1858003, 07180755320238070007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 17/5/2024.